Tribunal: STF
Processo: RE 63570
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
- DUPLA APOSENTADORIA. - DECISÃO QUE, EM FACE DE EXAME DA PROVA, RECONHECEU A SERVIDORES DA REDE MINEIRA DE VIAÇÃO A QUALIDADE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS FEDERAIS, À ÉPOCA DA APOSENTADORIA, E
CONSEQUENTEMENTE, DIREITO À DUPLA APOSENTADORIA PREVISTA NA LEI 2.752, DE 10.4.1956. - REEXAME DA PROVA, INCABÍVEL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- RECURSO NÃO CONHECIDO.